Tribunal: TJDFT
Processo: 0718717-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Processo : 0718717-81.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 126185653 dos autos originários n. 0706641-68.2022.8.07.0018) que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para, em estrito cumprimento à decisão proferida pelo STF na ADPF 828, determinar a suspensão na execução da operação de demolição até o dia 30/6/2022 (id. 127486322 na origem), “podendo o órgão fiscalizador competente prosseguir nos atos necessários ao exercício do poder de polícia logo após essa data”, tendo em vista que a inicial não veio acompanhada “da licença de construir ou carta de habite-se, o que denota que a edificação é efetivamente ilegal e sujeita à sanção de demolição pelo poder competente”. O agravante alega que o juízo a quo deixou de analisar a questão de fundo de forma adequada, demonstrando possuir pouca sensibilidade social pela grave situação denunciada, se limitando a cumprir decisão do STF na ADPF 828. Avalia que a operação de remoção de casas no condomínio onde se situa o lote do agravante certamente contará com um grande efetivo de agentes públicos que descumprirão as medidas sanitárias para evitar o contágio do vírus causador da Covid. Aduz que “a vida do agravante e da sua família, bem como a dos demais moradores do parcelamento, deverá ser preservada e protegida pelo Estado, em face da clara violação das medidas sanitárias por parte dos agentes públicos envolvidos nas operações mencionadas”. Considera que a decisão atacada não está devidamente fundamentada, pois não está em consonância com a jurisprudência invocada e pedidos constantes da inicial, além de desrespeitar decisões judiciais “que haviam concedido proteção judicial aos aglomerados urbanos contra atos de demolição que venham a ser empreendidos pela fiscalização, enquanto perdurar a situação de pandemia, que atualmente se encontra na 4a onda, com índice de contágio de 1,3 (cada cem pessoas contaminam outras 130 pessoas)”. Afirma que a decisão ainda contrariou os termos preconizados na Lei 13.465/2017, que regulamenta os chamados “condomínios fechados”. Diz que a decisão tomou por base “informações unilaterais, incompletas e distorcidas de outras ações localizadas na região onde o Agravante possui sua casa habitada, a começar pela natureza jurídicas das terras onde se encontra implantado o condomínio”, reconhecida pelo Estado como “de domínio incerto”, confirmando que o parcelamento está situado em área pertencente ao domínio privado. Salienta que se ateve, na inicial da ação originária, unicamente “a mera questão que passa pela violação das disposições presentes no Código de Edificações do DF, contrariedade pelo desatendimento das medidas liminares vigentes, bem como do perigo real de contágio do autor e demais moradores do parcelamento diante das operações que se processam sem as devidas cautelas sanitárias, não havendo motivos que justifiquem a denegação da liminar”. Sustenta que a decisão hostilizada, apesar de ter deferido uma liminar temporal, deixará “o agravante e sua família à mercê do DFLEGAL após essa data, diante da possibilidade da moradia que ocupa há mais de uma década”. Reafirma que “a natureza jurídica das terras onde foi implantado o condomínio no qual o Agravante possui seu imóvel é definida como “terras de domínio comum na matrícula 16.262 do 2o RIDF”, pressupondo a existência de domínio particular em condomínio com o público, não havendo justificativa válida para que o DF venha proceder no arrepio do manual de fiscalização, em afronta as disposições do Código de Obras do Distrito Federal, com a ameaça de demolição da casa habitada do autor, burlando a norma ora invocada”. Questiona as demolições promovidas pelo DF Legal sem notificação prévia, bem assim, a exigência de apresentação do famigerado licenciamento da construção de uma casa, porque o documento não é efetivamente fornecido pelo agravado a moradores dos condomínios irregulares. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Inegável que compete ao agravado, atualmente, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal[1], a defesa do patrimônio público em decorrência de seu poder/dever de fiscalizar e coibir ocupação irregular de área, podendo, inclusive, promover a demolição de construções erguidas em desconformidade com a legislação pertinente. Nessa linha, o art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no § 4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Confira-se a redação: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Ao assim proceder, o DF Legal atua com base na estrita legalidade, de modo que, a princípio, seus atos devem ser interpretados como legítimos, até que se prove o contrário. No caso, em cumprimento à decisão proferida pelo STF na ADPF 828, o juízo singular deferiu parcialmente a liminar pleiteada pelo agravante, para determinar a suspensão na execução da operação de demolição até o dia 30/06/2022. Contudo, pelas fotografias exibidas nos autos (id. 126175928 ao 126175935 na origem), cuida-se de imóvel já edificado e habitado, o que reclama, sobretudo nessa fase preliminar, maior cautela para não resultar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, e até mesmo para não fulminar o objeto deste agravo antes da análise pelo Colegiado. Além do mais, o agravante alega que não lhe fora assegurado o direito à ampla defesa. Assim, tratando-se de fato negativo, não é possível afastá-lo previamente, sendo necessário oitiva do agravado para que possa trazer os devidos esclarecimento, informando se houve intimação demolitória, bem como eventual instauração de processo administrativo para regularização e ocupação da área e da construção edificada. Ante o exposto, defiro a tutela provisória de urgência recursal, para determinar ao agravado que se abstenha de demolir o imóvel do agravante, situado na região do Altiplano Leste, na Fazenda Paranoá, “Quinhão da Valentina”, no local identificado como SHIS QI 29, Lote 02. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Lei Distrital n. 6.302/2019: “Art. 1o Fica extinta a Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis, autarquia sob regime especial, criada pela Lei no 4.150, de 5 de junho de 2008. Art. 2o Fica criada, na estrutura administrativa do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal.”